Tribunal: TJDFT
Processo: 0752079-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752079-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCILIAR - GESTAO DE INADIMPLENCIA LTDA - ME AGRAVADO: JULIANA TALASKA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, CONCILIAR - GESTÃO DE INADIMPLÊNCIA LTDA - ME, contra a decisão (ID 257159196) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n. 0708172-41.2025.8.07.0001), determino a transferência em favor do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília dos valores devidos à exequente até o limite do valor penhorado. Transcrevo a decisão recorrida: A decisão de id. 251979901 se encontra preclusa. Assim, conforme id. 255076497, proceda-se à transferência em favor do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília dos valores devidos à exequente até o limite do valor penhorado (R$ 12.112,05 - id. (id. 253089548). Todavia, em consulta processual ao site oficial do TJDFT, vejo que a exequente consta no pólo passivo de outras execuções, de modo que se impõe a observância da inteligência do Provimento Corregedoria TJDFT n.o 30, de 5/11/2018. Assim, tendo como parâmetro a consulta processual, cumpra o CJUVETECA os termos do Provimento TJDFT n.o 30, de 5/11/2018, no tocante ao envio de e-mails institucionais para os Juízos de natureza não criminal nos quais tramitem cumprimento de sentença e/ou execução em face de CONCILIAR - GESTAO DE INADIMPLENCIA LTDA - ME. Faça constar dos e-mails que em caso de interesse de viabilização de pagamento de parte ou da integralidade dos débitos mediante a quantia remanescente depositada neste Juízo, deverão ser informadas a natureza do crédito respectivo e as datas das respectivas penhoras, a fim de serem observadas eventuais preferências legais. Em suas razões recursais (ID 78770355), a parte agravante alega que o provimento TJDFT n. 30/2018 não se aplica ao caso concreto. O provimento destinou-se exclusivamente a coordenar pagamentos quando houver múltiplas penhoras concorrentes sobre o mesmo devedor, evitando duplicidade de pagamentos. No entanto, no caso presente, não há penhora concorrente; não há ordem de bloqueio proveniente de outro Juízo; não há preferência legal de qualquer natureza e nenhum outro processo comunicou penhora ou interesse legítimo. Aduz que confirmada a penhora, o juiz autorizará que o exequente levante o valor, conforme determina o art. 905, do Código de Processo Civil. Logo, a retenção por mera existência de outros processos é manifestamente ilegal. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para determinar ao Juízo de origem a imediata liberação do valor penhorado R$ 19.420,08 (dezenove mil, quatrocentos e vinte reais e oito centavos), depositado em conta judicial devidamente atualizados, com urgente transferência eletrônica em favor da exequente ora agravante, para quitação da dívida, nos termos do art. 905 do Código de Processo Civil, independemente de manifestação de outros Juízos ou de aplicação do Provimento TJDFT n. 30/2018, por absoluta ausência de penhora concorrente ou preferência legal. No mérito, a reforma integral da decisão agravada, com determinação definitiva de levantamento imediato do valor penhorado, R$ 19.420,08 (dezenove mil, quatrocentos e vinte reais e oito centavos), devidamente atualizado. Preparo recolhido (ID 78808004). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a probabilidade do direito. Em consulta ao Pje, verifico que foi determinada a penhora no rosto destes autos de eventuais créditos em favor de CONCILIAR - GESTAO DE INADIMPLENCIA LTDA - ME - CNPJ: 26.227.352/0001-78, até o valor de R$ 12.112,05, para garantia do crédito do processo no 0716198-04.2020.8.07.0001 (ID’s 253089548 e 253089101). Por isso, antes da liberação dos valores em favor do Agravante, deve-se dar preferência a referida penhora. Além disso, o Provimento TJDFT n. 30/2018 dispõe sobre a comunicação entre juízos para ciência de saldo remanescente obtido em processo de execução, por isso, pode ser aplicado ao caso concreto. A decisão recorrida apenas seguiu o procedimento previsto na referida norma interna. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital